Tribunal: TJES
Processo: 5000024-66.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-66.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLA CAMATTA SPADA e outros (2)
RECORRIDO: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS EM RAZÃO DE FALHA MECÂNICA NO VEÍCULO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA (ART. 14 DO CDC E ART. 734 DO CC). PERDA DE CONEXÃO. PERÍODO DE FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. MERO ABORRECIMENTO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação civil, reconhecendo a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual e condenando a transportadora apenas ao ressarcimento de danos materiais, afastando a indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar se o atraso significativo em viagem rodoviária, superior a quatro horas, ocasionado por falha mecânica do veículo, com perda de conexão previamente programada em período de festividades de final de ano, configura dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre passageiros e transportadora é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 734 do Código Civil.
04. A falha mecânica do veículo constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, não configurando causa excludente de responsabilidade.
05. Atraso superior a quatro horas extrapola os limites do razoável, especialmente quando inviabiliza conexão previamente planejada, frustrando de forma relevante o cronograma de viagem dos consumidores.
06. A ocorrência do atraso em período de festividades de final de ano agrava os transtornos suportados, afastando a tese de mero aborrecimento cotidiano.
07. Configura-se, no caso concreto, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, diante do desperdício do tempo útil dos passageiros para resolver problemas decorrentes de falha exclusiva da fornecedora, inclusive com necessidade de busca da tutela jurisdicional.
08. Presente o dano moral, impõe-se a fixação de indenização em valor moderado e proporcional às circunstâncias do caso, apto a compensar o abalo sofrido e a cumprir a função pedagógico-punitiva da condenação.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Recorrente, mantidos os demais termos do decisum.
10. Não há condenação em custas ou honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:
“O atraso superior a quatro horas em transporte rodoviário interestadual, decorrente de falha mecânica do veículo, com perda de conexão e frustração relevante do planejamento da viagem, especialmente em período de festividades, configura falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, afastada a caracterização de mero aborrecimento.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 734; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55; Lei nº 14.905/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000024-66.2025.8.08.0066

RECORRENTES:
ISABELLA CAMATTA SPADA, THALIS BASSETTI DRAGO, ALINE DIAS BASSETTI

RECORRIDA:
TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS EM RAZÃO DE FALHA MECÂNICA NO VEÍCULO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA (ART. 14 DO CDC E ART. 734 DO CC). PERDA DE CONEXÃO. PERÍODO DE FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. MERO ABORRECIMENTO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação civil, reconhecendo a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual e condenando a transportadora apenas ao ressarcimento de danos materiais, afastando a indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar se o atraso significativo em viagem rodoviária, superior a quatro horas, ocasionado por falha mecânica do veículo, com perda de conexão previamente programada em período de festividades de final de ano, configura dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre passageiros e transportadora é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 734 do Código Civil.
04. A falha mecânica do veículo constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, não configurando causa excludente de responsabilidade.
05. Atraso superior a quatro horas extrapola os limites do razoável, especialmente quando inviabiliza conexão previamente planejada, frustrando de forma relevante o cronograma de viagem dos consumidores.
06. A ocorrência do atraso em período de festividades de final de ano agrava os transtornos suportados, afastando a tese de mero aborrecimento cotidiano.
07. Configura-se, no caso concreto, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, diante do desperdício do tempo útil dos passageiros para resolver problemas decorrentes de falha exclusiva da fornecedora, inclusive com necessidade de busca da tutela jurisdicional.
08. Presente o dano moral, impõe-se a fixação de indenização em valor moderado e proporcional às circunstâncias do caso, apto a compensar o abalo sofrido e a cumprir a função pedagógico-punitiva da condenação.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Recorrente, mantidos os demais termos do decisum.
10. Não há condenação em custas ou honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:
“O atraso superior a quatro horas em transporte rodoviário interestadual, decorrente de falha mecânica do veículo, com perda de conexão e frustração relevante do planejamento da viagem, especialmente em período de festividades, configura falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, afastada a caracterização de mero aborrecimento.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 734; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55; Lei nº 14.905/2024.

RELATÓRIO

Os Recorrentes ajuizaram a ação de reparação civil alegando, em síntese, que contrataram o serviço de transporte rodoviário interestadual da Recorrida no trecho Rio das Ostras/RJ a Vitória/ES, com saída programada para as 21h30 do dia 29/12/2024 e chegada prevista para as 06h00 do dia 30/12/2024, ocasião em que fariam uma conexão para Colatina/ES, com partida marcada para as 08h00 do mesmo dia, tendo, portanto, se acautelado com uma margem de tempo de 2 (duas) horas para a baldeação.

Narram que, todavia, o ônibus utilizado pela Recorrida apresentou falha mecânica durante o percurso, o que resultou em um atraso na chegada a Vitória superior a 4 (quatro) horas, inviabilizando o embarque no segundo trecho e obrigando-os a arcar com multa de R$ 61,95 (sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) para remarcar as passagens para as 11h40, totalizando um prejuízo de quase 6 (seis) horas de atraso na programação original em um período sensível de festividades de final de ano.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15728483):

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:
i)

CONDENAR
a requerida, TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA, a pagar aos autores, a título de
danos materiais
, o valor total de
R$ 61,95
(sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), para cada demandante, a ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso (30/12/2024) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação;
ii)

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”

Inconformados com a improcedência do pedido de indenização por danos morais, os Autores interpuseram Recurso Inominado (Id 15729034), reiterando a tese de que o atraso excessivo, a perda da conexão, a frustração do cronograma de viagem em período festivo e o desvio produtivo do tempo útil do consumidor, inclusive pela negação de assistência e necessidade de demanda judicial, extrapolam o mero aborrecimento e configuram o dano moral, pleiteando a reforma da sentença para que a indenização seja fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Recorrentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 15729038), pugnando pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Recorrentes, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da adequação da prestação do serviço de transporte e na existência de dano moral passível de reparação, decorrente do atraso significativo na viagem contratada pelos Recorrentes.

A relação jurídica estabelecida entre os passageiros (Recorrentes) e a transportadora (Recorrida) é inegavelmente de consumo, subsumindo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que consagra a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços.

O art. 14 da legislação consumerista estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Adicionalmente, no âmbito do contrato de transporte, o Código Civil, em seu art. 734, prevê que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

A Recorrida, em sua defesa, reconheceu expressamente a ocorrência da falha mecânica no veículo, que culminou no atraso da viagem. Contudo, tentou eximir-se da responsabilidade, classificando o evento como caso fortuito ou força maior, inerente ao transporte interestadual. Tal alegação, todavia, não se sustenta no direito consumerista e civil aplicável.

A jurisprudência pátria, de forma consolidada, tem o entendimento de que falhas e panes mecânicas nos veículos utilizados na prestação do serviço de transporte configuram o que se denomina fortuito interno, ou seja, eventos previsíveis e inerentes aos riscos da própria atividade desenvolvida pela empresa, não caracterizando causa excludente de responsabilidade.

A quebra de um componente do ônibus é um risco intrínseco ao negócio de transporte, cuja prevenção se dá mediante manutenção adequada e periódica. Ao assumir o risco do empreendimento, a Recorrida assume o ônus de garantir a segurança e a pontualidade da viagem, bem como o dever de indenizar pelos transtornos decorrentes de falhas em sua operação.

No caso concreto, é incontroverso que o atraso na chegada dos Recorrentes a Vitória/ES foi superior a 4 (quatro) horas, extrapolando em muito o limite da razoabilidade e da previsibilidade. A pontualidade é uma expectativa legítima do consumidor, especialmente em viagens de longa distância com conexões pré-agendadas, como era o caso, em que a margem de 2 (duas) horas havia sido prudentemente reservada pelos Recorrentes entre a chegada e a partida do trecho seguinte.

A falha da Recorrida, ao impor um atraso de mais de 4 (quatro) horas no primeiro trecho, impossibilitou a realização da conexão, causando um transtorno que se prolongou por quase 6 (seis) horas de espera até o embarque no próximo ônibus, conforme narrado na exordial.

Portanto, resta plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da Transportadora Turística Suzano LTDA, que incidiu em responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

A r. sentença de primeiro grau reconheceu a falha da prestação do serviço e a responsabilidade da Recorrida, mas julgou improcedente o pedido de danos morais, sob a justificativa de que o atraso configuraria mero dissabor cotidiano, não revelando ofensa significativa à dignidade dos autores.

No entanto, o conjunto fático-probatório e a análise contextualizada dos autos impõem a reforma desse entendimento.

É imperioso destacar que, embora o descumprimento contratual, por si só, nem sempre gere dano moral indenizável, o atraso expressivo em contrato de transporte rodoviário, notadamente quando superior a quatro horas e em contextos que envolvem prejuízo a compromissos pessoais, como a perda de uma conexão em período de festividades de final de ano, transborda a esfera do tolerável.

O planejamento de uma viagem, especialmente em datas comemorativas como o final de ano, carrega consigo expectativas legítimas de tranquilidade e pontualidade, cuja frustração, quando causada por negligência do fornecedor (fortuito interno), gera mais do que simples aborrecimento, mas sim sentimentos de angústia, impotência, incerteza e profunda frustração, notadamente pela espera prolongada em local distante do destino.

Ademais, no presente caso, a falha na prestação do serviço ensejou a aplicação da amplamente discutida Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Esta teoria reconhece que o tempo do consumidor, enquanto recurso vital, não pode ser desperdiçado na tentativa infrutífera de solucionar problemas causados pelo próprio fornecedor, que deveria, de pronto, oferecer uma solução efetiva e célere.

No caso em tela, os Recorrentes não apenas suportaram o atraso, como tiveram que empregar seu tempo útil e de lazer (em um feriado de final de ano) para (i) resolver a perda da conexão e arcar com os custos de remarcação (danos materiais reconhecidos) e (ii) buscar, sem sucesso, a reparação administrativa junto à empresa, que teria prometido o ressarcimento e posteriormente o negou, culminando na inevitabilidade de buscar a tutela jurisdicional para reaver o que lhes era devido.

Este acúmulo de transtornos, que forçou os consumidores a sair de sua rotina para resolver questões que eram de responsabilidade exclusiva da fornecedora, configura o desvio produtivo. Conforme sustentado pelos próprios Recorrentes em suas petições, o tempo perdido, especialmente em um momento de reunião familiar e celebração, constitui um dano existencial que atenta contra a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), sendo insuscetível de ser classificado como mero dissabor.

A falha na prestação do serviço, somada à quebra da expectativa de pontualidade e à imposição de um ônus desnecessário aos consumidores para a solução do problema, demonstra o descaso da Recorrida e impõe o reconhecimento do dever de indenizar a título de dano moral.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e a consequente configuração do dano moral, em decorrência do atraso de mais de 4 (quatro) horas e da perda de conexão em período festivo, mister se faz a fixação do
quantum
indenizatório.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor do dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano sofrido pelas vítimas, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Embora os Recorrentes tenham pleiteado a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, entendo que o valor de R$ 2.000,00 para cada Recorrente se mostra mais adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
para:

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos três Recorrentes a título de indenização por danos morais, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Ficam mantidas as demais disposições da sentença.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios nesta instância recursal, ante o provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)